Tribunal: TJDFT
Processo: 0729954-85.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729954-85.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA BRANDAO DE SOUZA APELADO: DEVANIR RIBEIRO TEIXEIRA FILHO D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por KATIA BRANDAO DE SOUZA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse com pedido de medida liminar no 0729954-85.2017.8.07.0001, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apresentados pelo autor. Em suas razões recursais, a apelante argui preliminar de incompetência do juízo sentenciante, embora não a tenha aventado em contestação ou apresentado recurso quanto à decisão que remeteu os autos à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (ID 21091609), na primeira oportunidade em que se manifestou no processo, tão logo citada. Ademais, alega que o apelado não especificou o objeto da reintegração pleiteada, pois não delimitou área e tamanho do espaço reivindicado, tornando o pedido indeterminado e a petição inicial inepta. Todavia, não suscitou a inépcia da inicial na contestação, razão pela qual o argumento não fora apreciado em sentença. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventual não conhecimento da prejudicial de incompetência do juízo sentenciante, por possível ocorrência de preclusão, bem como da inépcia da inicial, por constituir inovação recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de março de 2021 20:20:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador